Tribunal: TJDFT
Processo: 0713924-68.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. GUARDA. MODIFICAÇÃO. MENOR E GENITORA. RESIDÊNCIA EXTERIOR. JUSTIÇA BRASILEIRA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. DESPROVIDO.
1. O art. 7o da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro dispõe que “a lei do país em que domiciliada a pessoa determina as regras sobre o começo e o fim da personalidade, o nome, a capacidade e os direitos de família.”
2. E mais, no tocante às demandas em que se discute a guarda de menor, a Súmula 383 do STJ estabelece “a competência para processar e julgar as ações conexas de interesse de menor é, em princípio, do foro do domicílio do detentor de sua guarda”.
3. Na hipótese, considerando-se que a menor reside com sua genitora, a qual é detentora de sua guarda fática, em Lisboa, a Justiça Brasileira é incompetente para apreciar modificação de guarda e visitas.
4. Apelação conhecida e não provida.